Tribunal: STF
Processo: RE 1272751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de reconsideração (eDoc 106) formulado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em face de decisão mediante a qual indeferi o seu pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae.



    Sustenta preencher os requisitos exigidos nos arts. 138 e 1.038, I, do Código de Processo Civil, possuindo representatividade adequada para debater a relevante matéria.



    Aduz presença em todos os Estados da Federação, a representar a classe de empresas de transportes e logística no Brasil, pautada pelos ideais de inovação, excelência e sustentabilidade.



    Postula a reconsideração do pronunciamento, para que seja admitida, inclusive à realização de sustentação oral e apresentação de memoriais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A irresignação não merece guarida.



    O Supremo possui jurisprudência assente acerca da irrecorribilidade do ato judicial que indefere o ingresso no processo na qualidade de amicus curiae.



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. A participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela Relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção. Nessa linha:



    Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 



    2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 



    3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 



    4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (RE 817.338 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de junho de 2019, Tema n. 839/RG)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR.



     2. Agravo regimental não conhecido.



    (RE 1017365 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de setembro de 2020, Tema n. 1.031/RG)



    3. Do exposto, nego provimento ao pedido de reconsideração.



    4. Publique-se. 



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente